Tribunal: TJDFT
Processo: 0765427-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR FUNDADA NO PARENTESCO. IRMÃS. ANÁLISE DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. EFETIVA NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dever de prestar alimentos entre parentes está estabelecido no Código Civil, arts. 1.694 e 1.697. No caso de irmãos, constitui obrigação subsidiária, secundária ou complementar, visando apenas garantir a subsistência do parente necessitado, não sendo devidos esses alimentos para manutenção de um determinado padrão financeiro ou social ou basear-se na fortuna dos irmãos.
2. O acervo patrimonial e a renda da requerente, mesmo que aquém do padrão de vida almejado, desnaturam a necessidade da contribuição da irmã, pois comprovado que a autora tem o necessário para sua manutenção com dignidade.
3. Milita em favor do requerente do benefício a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, sendo exigido da parte que impugna a gratuidade da justiça apresentar prova inequívoca da alegada capacidade econômica.
4. No caso, a autora foi auxiliada pela ré por longos anos, e há uma equação financeira desequilibrada, pelo menos momentaneamente, de forma que, para atender o comando constitucional e a presunção legal de pobreza jurídica (conceito que não se confunde com miserabilidade), deve ser mantida a gratuidade deferida na sentença.
5. Recurso de apelação conhecidos e não providos.